Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-20.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000042-20.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nomeação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES DO DETRAN MT - CNPJ: 32.983.546/0001-04 (AGRAVANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), SECRETARIO CONTROLADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA (LITISCONSORTES), CRISTIANO SCHMIDEL (LITISCONSORTES), ANA CAROLINA MARQUES CAPOBIANCO (LITISCONSORTES), EDWARD HENRIQUE LOPES DOS SANTOS (LITISCONSORTES), ALDEIR FERREIRA DA SILVA (LITISCONSORTES), CARLOS REINKE (LITISCONSORTES), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA SEGURANÇA LIMINARMENTE – PROCESSO SELETIVO PÚBLICO – NÃO EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS RELEVANTES E DE COMPROVAÇÃO DE QUE DO ATO IMPUGNADO RESULTE A INEFICÁCIA DA MEDIDA CASO SEJA DEFERIDA APENAS AO FINAL – MATÉRIA MERITÓRIA DA AÇÃO MANDAMENTAL – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS –IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA TUTELA LIMINAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Por ter sido a decisão agravada proferida em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis à concessão de liminar, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora, o julgamento do recurso deverá, por semelhante modo, se concentrar no reexame desses mesmos requisitos.

2. As matérias nitidamente meritórias devem ser reservadas a momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pela própria lei.

3. Encontrando-se o processo seletivo dentro do seu prazo de validade, sem que tenha sequer havido a prorrogação deste por mais dois anos, não há falar em direito automático à nomeação dos candidatos aprovados.

4. Não restando satisfeitos os requisitos de fundamentos relevantes do pedido e a comprovação de que do ato impugnado resulta a ineficácia da medida caso seja deferida apenas ao final, a concessão da segurança não comporta provimento liminar.

5. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno contra decisão que indeferiu pedido liminar postulado em mandado de segurança impetrado pelo Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso (DETRAN/MT) – SINETRAN/MT, atuando na qualidade de substituto processual de Jardson Antonio Barbosa e Jhonathan Alves Pereira, contra ato apontado como ilegal supostamente perpetrado pelo Presidente do DETRAN/MT e pelo Secretário Controlador Geral do Estado de Mato Grosso, consistente na preterição dos candidatos aprovados no Processo Seletivo nº 001/2020 – CGE-MT, para lotação de servidores do DETRAN/MT nas unidades setoriais de correição do Estado de Mato Grosso.

O agravante tece os mesmos argumentos que apresentou por ocasião da impetração do mandado de segurança, asseverando que a decisão de indeferimento da liminar merece ser reformada, uma vez que viola evidente direito líquido e certo dos substituídos do agravante, que foram preteridos por outros candidatos em ordem de classificação inferior.

Justifica que o fato de a impetração ter se dado 60 (sessenta) dias depois do ato timbrado de coator decorreu da necessidade do impetrante de se reunir com os patronos do Sindicato, com a adequação da agenda, colheita de documentos, além do período de recesso forense, de modo que não há falar em demora na impetração e consequente perda do direito à tutela de urgência.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão que indeferiu a liminar pleiteada no mandamus, primeiramente, por este Relator e, na sequência, por seus pares.

O Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, pugna pela desprovimento do recurso (id. 77752123).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Incialmente, consigno que a decisão por mim proferida na ação mandamental foi em sede de cognição sumária, momento processual que se analisa apenas os pressupostos processuais necessários e hábeis à concessão de tutela liminar, quais sejam, fumus boni iuris e periculum in mora.

Por óbvio, a apreciação recursal do caso cuidará também da análise do preenchimento, ou não, dos requisitos aptos à concessão do pedido liminar no âmbito do mandado de segurança. A matéria nitidamente meritória, em contrapartida, deve ser reservada para momento processual adequado e oportuno, sob pena de incorrer em alteração do rito processual estabelecido pela própria lei.

A pretensão recursal do Sindicato dos Servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso concentra-se, fundamentalmente, na busca, liminarmente, da nomeação de Jardson Antonio Barbosa e Jhonathan Alves Pereira, ora substituídos, para ocupação de cargos de membros da Unidade Setorial de Correição do DETRAN/MT.

Para tanto, fundamenta que, a despeito de terem sido aprovados dentro do número de vagas oferecidas no processo seletivo n. 001/2020-CGE/MT, o Presidente do DETRAN/MT e o Secretário Controlador Geral do Estado não nomearam Jardson Antonio Barbosa e Jhonathan Alves Pereira para os referidos cargos, em afronta à ordem de classificação geral.

Quando da apreciação do pleito liminar, em sede do mandado de segurança, foi pontuado que:

“Ainda que os candidatos Jardson Antonio Barbosa e Jhonathan Alves Pereira tenham sido aprovados dentro do número de vagas oferecidas no certame, deve-se considerar que o concurso em comento encontra-se dentro do seu prazo de validade, de modo que a Administração Pública, ao que parece, está agindo com base em seu critério de conveniência e oportunidade quanto ao momento adequado para as respectivas nomeações.

Com efeito, a revisão judicial do mérito do ato administrativo é admitida tão somente em hipóteses excepcionais, que, a princípio, não estão presentes na espécie, notadamente porque a Controladoria Geral do Estado, ao responder o e-mail encaminhado por um dos candidatos supramencionados, explica que não convocou alguns dos aprovados por serem essenciais nas funções que desempenham na sua lotação funcional, mas, de qualquer modo, não descartou a possibilidade dos aprovados serem nomeados. (...)

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o suposto ato abusivo ou ilegal ocorreu em 04.11.2020 e, somente agora, o impetrante questiona o direito líquido e certo, não restando satisfeito o requisito do periculum in mora decorrente do aguardo da análise do mérito mandamental, oportunidade na qual serão pormenorizadamente examinados os demais argumentos trazidos, conjuntamente com as informações a serem prestadas pelas autoridades acoimadas coatoras.” (id. 72069495).

Contra referida decisão foi interposto o presente agravo interno, em que foram apresentados os mesmos argumentos invocados quando da impetração do writ, sem que tenha sido, contudo, colacionado algum documento novo que amparasse as alegações do impetrante.

A insurgência do agravante não deve prosperar.

À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos requisitos cumulativos e necessários, devendo a parte comprovar que os fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar na ineficácia da medida caso seja deferida apenas ao final (periculum in mora).

No caso, o edital lançado sob o n. 001/2020-CGE/MT não tem característica de concurso público ou licitação, nos quais se concorre para ocupar vagas ou contratação no âmbito da Administração Pública.

A Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso – CGE/MT, com base na sua discricionariedade administrativa, decidiu pela abertura do processo seletivo para lotação de servidores públicos estaduais nas Unidades de Correição do Sistema de Correição do Estado, com a formação de cadastro de servidores para compor comissões processantes e atuação como defensor dativo, prevendo:

“a) 96 (noventa e seis) vagas para lotação nas Unidades Setoriais de Correição e 22 (vinte e duas) vagas no órgão central de correição.

b) 24 (vinte e quatro) vagas para atuação em Comissões Permanentes de Processo Administrativo Disciplinar.

c) Formação do cadastro de servidores aptos a atuar como defensor dativo.

d) Formação do cadastro de servidores aptos a atuar nas comissões processantes dos órgãos e entidades, onde não há unidade de correição.”

Como se percebe, o edital fala em processo seletivo, aliás, restrito aos servidores públicos efetivos, estáveis, pertencentes ao quadro de servidores do Estado de Mato Grosso, ficando a Controladoria Geral do Estado encarregada de nomear os classificados, conforme a conveniência e oportunidade.

No id. 71586461, o impetrante colaciona parte do Edital 10/2020-CGE/MT, em que consta o resultado definitivo da terceira etapa do processo seletivo, constando, dentre outros, os nomes de Jardson Antônio Barbosa e Jhonatan Alves Pereira, na relação dos aprovados a membros da comissão processante, ocupando as posições 26 e 30, respectivamente.

Por sua vez, no id. 71586460, consta a Portaria Conjunta n. 0001/2020/CGE-COR/DETRAN, na qual as autoridades apontadas como coatoras, Secretário Controlador-Geral do Estado e Presidente do Departamento Estadual de Trânsito, designaram, para compor a Unidade Setorial de Correição do DETRAN, os seguintes servidores: Fernando Luiz Krupiniski; Mizael Gomes Pereira; Cristiano Schmidel; Ana Carolina Marques Capobianco; Nathany Aparecida Medeiros de Barros; Edward Henrique Lopes dos Santos; Aldeir Ferreira da Silva; João Henrique dos Santos de Lima e Carlos Reinke.

Desses, apenas Fernando Luiz Krupiniski, Mizael Gomes Pereira, Cristiano Schmidel e João Henrique dos Santos de Lima se encontravam na lista de classificados do resultado definitivo da terceira etapa do processo seletivo, ocupando, as posições 12, 13, 47 e 34, respectivamente.

Nesse ponto, os substituídos, então classificados nas posições 26 e 30, além de outros servidores qualificados, teriam sido, aparentemente, preteridos com essa designação de servidores fora da ordem de classificação, ato levado a efeito pelas autoridades coatoras por meio da Portaria Conjunta n. 0001/2020/CGE-COR/DETRAN.

Ocorre que, como já abordado na decisão agravada, a Comissão Especial de Processo Seletivo Interno, gerida pela Controladoria Geral do Estado – CGE, em resposta à questionamento feito em e-mail, explicitou que “algumas autoridades” dos órgãos pertencentes aos servidores, de maneira justificada, não teriam autorizado a liberação de alguns classificados para atuarem nas atividades correicionais, porquanto seriam considerados essenciais nas funções atualmente desempenhadas. Confira-se:

“Vimos por meio deste, informar que a CGE reuniu com as autoridades máximas dos Órgãos para tratar da nomeação dos servidores aprovados, da remoção dos servidores não aprovados e da cessão de servidores para atuarem nessa Controladoria.

Posteriormente, encaminhamos a Portaria Conjunta de designação dos servidores aprovados, respeitando a ordem de classificação no processo seletivo.

Ocorre que algumas autoridades, de maneira justificada, não autorizaram a liberação de determinados servidores para atuarem nas atividades correcionais. Sendo designados servidores fora do número de vagas.

Os servidores aprovados demonstraram capacidade técnica e conhecimento, razão pela qual compreendemos a resistência na liberação de alguns servidores, pois são considerados essenciais nas funções atualmente desempenhadas.

Por fim, informamos que solicitamos às autoridades que liberassem todos os aprovados para fazerem o curso de formação, para estarem aptos à designação durante a vigência do processo. Pois esperamos que durante a validade do seletivo (02 anos, prorrogável por igual período), os colegas aprovados, que ainda não foram designados, possam fazer parte da equipe de correição.” (id. 71586458). (grifou-se).

À primeira vista, a conduta da CGE estava dentro da conformidade ao encaminhar a portaria com a designação dos servidores de acordo com a ordem de classificação, sendo que apenas, em momento posterior, atuou de modo diferido em virtude da negativa de “algumas autoridades” em liberar aqueles que eram considerados essenciais nas funções atualmente desempenhadas.

Nesse contexto, por se tratar de análise sumária do caso, é de se considerar a justificativa apresentada, ao menos até o exame do mérito, quando restará definitivamente esclarecida essa questão da não designação dos servidores classificados no processo seletivo.

Logo, a relevância dos fundamentos em que se assenta o pedido liminar não se encontra, de todo, satisfeita, notadamente porque, conforme esclarecido pela Controladoria Geral do Estado, não foi descartada a possibilidade dos classificados no certame serem designados para ocupar o cargo pelo qual concorreram.

A propósito, conforme ressaltado pela CGE, o processo seletivo regido pelo edital em tela se encontra dentro do prazo de validade, dado que seu resultado foi homologado em 10.08.2020 (id. 71586461), tendo o prazo de vigência de dois anos, podendo ainda ser prorrogado uma única vez por igual período.

Vale dizer, o processo seletivo está em plena vigência, podendo a Administração Pública nomear os servidores que tenham sido aprovados a qualquer tempo até o termo final de validade do certame.

Com isso, não se verifica, nessa fase de cognição sumária, ilegalidade na conduta das autoridades indicadas como coatoras, diante da possibilidade de nomeação dos candidatos classificados em processo seletivo público dentro das vagas ofertadas pelo edital do certame, de acordo com o critério da conveniência e da oportunidade da Administração Pública, o que afasta, a princípio, a relevância da fundamentação.

Em relação ao requisito periculum in mora, não se verifica qualquer argumento hábil a justificar a excepcional antecipação da tutela pretendida – a saber, nomeação dos substituídos para ocupação de cargos na Unidade Setorial de Correição do DETRAN/MT –, tampouco a possibilidade de ocorrer a ineficácia da medida pleiteada caso seja finalmente deferida, sobretudo porque, consoante assentado supra, o processo seletivo ainda conta com dilatado prazo de validade.

Aliás, a demora na impetração robustece tal conclusão, sendo que, a despeito da necessidade de reunião com os patronos do Sindicato, com a adequação da agenda e colheita de documentos, e o período de recesso, o fato de o pedido de urgência ter sido formulado apenas 60 (sessenta) dias depois da prática do ato acoimado de ilegal reforça a ausência do periculum in mora.

Dessa maneira, não se vislumbra o risco de ineficácia da medida pleiteada caso deferida no julgamento final do presente mandado de segurança, o que não autoriza a concessão do provimento liminar.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL – LIMINAR INDEFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA (...) NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DA DEMORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE LIMINAR – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de provimento liminar em mandado de segurança reclama a presença concomitante dos requisitos relativos à relevância dos fundamentos jurídicos da impetração e à possibilidade de sobrevir ao impetrante à ineficácia da medida reclamada, acaso não seja liminarmente concedida.” (N.U 0097111-79.2015.8.11.0000, Desa. Rel. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2015, DJE 10/09/2015). (grifou-se)

Na presente hipótese, o agravante não apresentou elementos novos que possam modificar a decisão que indeferiu a liminar pleiteada, pretendendo, na realidade, antecipar o julgamento do mérito da ação mandamental, o que é vedado nesta via recursal. Ora, o simples discordar da decisão, sem a devida apresentação de elementos novos, não tem o condão de, por si só, modificar a decisão recorrida.

A propósito, colha-se o seguinte aresto jurisprudencial emanado deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL (ART.557, CAPUT, DO CPC). (...) INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS NOVOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. REGIMENTAL DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o regimental interposto.” (TJMT - AgR 170274/2015, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, Jul. 14/11/2016, DJE 21/11/2016). (grifou-se)

Forte nesses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se a decisão de indeferimento do pedido liminar formulado no mandado de segurança por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021